Tribunal: TJDFT
Processo: 0747207-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747207-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABL PRIME LTDA AGRAVADO: ROGER COSTA GUIMARAES FILHO D E C I S Ã O O agravante noticia a perda superveniente do objeto do recurso, em decorrência da prolação de sentença nos autos de origem (ID 24497990), e requer a desistência do recurso. Notadamente, a prolação de sentença nos autos principais inaugura uma nova fase processual, prevalecendo a decisão terminativa sobre a decisão interlocutória. Desse modo, constata-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 30 de março de 2021 14:04:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator